Tribunal: TJPA
Processo: 0804133-80.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804133-80.2026.8.14.0000

PACIENTE: ADAUTO MOTA DE SOUSA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTARÉM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. CONTEMPORANEIDADE CONFIGURADA. MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor de paciente denunciado pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 29, do CP), em razão de fatos ocorridos em 31/01/2003. A prisão preventiva foi decretada em 23/04/2019 para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal, sendo posteriormente mantida. A defesa sustenta ausência de contemporaneidade do
periculum libertatis
, insuficiência de fundamentação concreta e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se (i) a decisão que decretou e manteve a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta e idônea, nos termos dos arts. 312 e 315 do CPP; (ii) há ausência de contemporaneidade apta a afastar o
periculum libertatis
; (iii) são cabíveis medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O decreto prisional indicou elementos concretos quanto à materialidade e indícios de autoria, bem como fundamentos relacionados à gravidade concreta do delito, praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, revelando maior reprovabilidade da conduta.

4. A permanência do acusado em local incerto e não sabido por longo período, com localização apenas após cumprimento do mandado de prisão, evidencia risco à aplicação da lei penal e confere contemporaneidade à medida extrema, conforme jurisprudência do STJ.

5. O encerramento da instrução não afasta, por si só, a subsistência dos fundamentos relacionados à ordem pública e à aplicação da lei penal.

6. Condições pessoais favoráveis e primariedade não impedem a segregação cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, sendo inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento
: “1. A fuga do distrito da culpa e a permanência em local incerto e não sabido constituem fundamentos idôneos para a decretação e manutenção da prisão preventiva, conferindo contemporaneidade à medida cautelar. 2. A gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi, autoriza a custódia cautelar para garantia da ordem pública, quando amparada em elementos concretos dos autos.”

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 121, § 2º, II e IV; CP, art. 29; CPP, arts. 312, 315 e 366.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC n. 973.308/PA, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 6/5/2025; STJ, AgRg no HC n. 1.027.705/MS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 15/10/2025; STJ, AgRg no RHC n. 210.800/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 18/2/2025; STJ, AgRg no HC n. 1.081.348/PB, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 7/4/2026.

Acórdão,

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em
conhecer e denegar a ordem impetrada
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

22ª Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período dos dias 28 a 30 do mês de abril do ano de 2026.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA, 28 de abril de 2026.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de
ADAUTO MOTA DE SOUSA
, em face de ato ilegal atribuído ao Juízo da 3ª Vara criminal da Comarca de Santarém/PA, proferido no bojo do Processo de origem n.º 0000871-08.2003.8.14.0051.

Consta da impetração que ao paciente é imputada a prática, em tese, do crime de homicídio qualificado, previsto no artigo 121, § 2º, incisos II e IV, c/c artigo 29, ambos do Código Penal, em razão de fatos ocorridos em 31 de janeiro de 2003, quando, segundo a denúncia, teria participado, juntamente com seu irmão e a vítima, de uma caçada, ocasião em que o ofendido veio a óbito.

Sustenta a impetração que a prisão preventiva carece dos requisitos autorizadores previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, notadamente quanto à ausência de contemporaneidade e de demonstração concreta do
periculum libertatis
. Aduz que o coacto não representa risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, ressaltando que este se apresentou espontaneamente à autoridade policial ao tomar conhecimento da existência do mandado de prisão.

Argumenta, ainda, que o fato delituoso remonta ao ano de 2003, tendo transcorrido mais de duas décadas sem que o paciente tenha se envolvido em novos ilícitos, período no qual constituiu família, fixou residência e desenvolveu atividade laborativa lícita, circunstâncias que, segundo a defesa, evidenciam sua inserção social e afastam qualquer risco decorrente de sua liberdade.

Alega, ademais, a inexistência de elementos concretos que indiquem intenção de fuga ou de interferência na instrução processual, destacando que as testemunhas já teriam sido ouvidas, bem como sustenta que a manutenção da custódia cautelar se fundamenta unicamente na gravidade abstrata do delito, o que reputa insuficiente à luz da jurisprudência dos tribunais superiores.

Nesses termos, pugna pela concessão liminar da ordem, com a expedição de Alvará de Soltura em favor do réu. No mérito, pugna pela confirmação da ordem, com a concessão definitiva do
habeas corpus
.

Tutela liminar indeferida em Decisão Interlocutória à ID 34094383, pelo Desembargador Jorge Luiz Lisboa Sanches, nos termos do §2º, do art. 112, do Regimento Interno deste TJE/PA.

Em informações, esclarece o Juízo impetrado:

“1 – DA SITUAÇÃO ATUAL DO PROCESSO: Conforme poderá Vossa Excelência verificar através do Sistema PJE atualmente o processo está
aguardando realização de ato de audiência designada para o dia 23/03/2026.

2 – DAS ACUSAÇÕES CONTRA O ACUSADO: Nesta oportunidade venho informar a Vossa Excelência que o acusado foi denunciado pela prática do delito previsto no artigo 121, parágrafo 2º, incisos II e IV, C/C artigo 29, do Código Penal Brasileiro, tendo sida a denúncia devidamente recebida em 02.12.2004, em virtude dos motivos que se segue os motivos da denúncia:

1) Consta da peça inquisitiva em anexo, que no dia 31/01/2003 a vítima MARCOS AURÉLIO DOS SANTOS, saiu em companhia dos denunciados ADALTO MOTA DE SOUSA e ALAIN MOTA DE SOUSA, para juntos fazerem uma caçada. Porém ao final da referida caçada os denunciados retornaram sozinhos a suas residências, e lá chegando confessaram a seus pais a autoria delitiva e após fugiram da comunidade, não tendo sido localizados até o presente momento.

2) Os autos mostram que a vítima convivia maritalmente com a irmã dos denunciados de nome Aldalene Mota de Sousa. Porém tal relacionamento se mantinha em meio de muitas discussões até chegar a ponto de Aldalene Mota de Sousa sair de casa e deslocar-se para a casa de seus pais, onde também residiam os denunciados, tendo a vítima ido atras de sua companheira, lá chegando foi convidada pelos denunciados para juntos fazerem uma caçada, convite este que era um artificio para enganar a vítima e poder assim executá-la.

3 – DO ANDAMENTO PROCESSUAL. Sinteticamente o andamento processual está na seguinte forma:

01/02/2003 – Data do Fato.

02/12/2004 – data do recebimento da denúncia.

11/05/2005 – data da diligência de citação negativa, pois segundo o certificado o acusado não residia mais naquela comunidade, estando em lugar incerto e não sabido.

11/08/2008 – data da determinação de citação por edital e determinada a audiência (em virtude do antigo rito do CPP).

13/11/2008 – data em que o juízo determinou além da citação por edital, a nomeação do defensor público para a apresentação da resposta a acusação.

13/07/2010 – data da designação da nova data de audiência, eis que houve mudança nas regras do CPP.

16/06/2011 – data da audiência, oportunidade em que foi aplicada o art. 366 do CPP e convertida o ato em produção de antecipada de provas. E, seguida passou-se a colher os depoimentos das testemunhas.

06/08/2014 – manutenção da suspensão prevista no art.366 do CPP.

09/12/2015 – data de nova diligência de citação ante a ciência do novo endereço, mas restou negativa pois no endereço o acusado não era conhecido da vizinha.

23/04/2019 – data da decretação da prisão preventiva do acusado para assegurar, além da garantia da ordem pública e conveniência da lei penal, a aplicação da lei penal uma vez que o acusado estava em lugar incerto e não sabido.

25/01/2021 – data da ratificação da aplicação do artigo 366 do CPP.

18/10/2022 – data da manutenção da suspensão do art. 366 do CPP.

02/01/2026 – data em que o acusado habilitou defesa.

12/01/2026 – data em que este juízo determinou a expedição da citação no endereço fornecido pelo acusado, qual seja, Rua Dagostinho, nº 26, Bairro Vista Alegre, C 68.193-000, Novo

Santarém/PA.

13/01/2026 – data do cumprimento da prisão no seguinte endereço:

Alameda Oito No. 1339-C Complemento: BAIRRO JARDIM SANTARÉM CEP: 68030430 Bairro: Aeroporto Velho Localidade: Santarém - PA

29/01/2026 – data da apresentação da resposta a acusação.

04/02/2026 – data da decisão que manteve o recebimento da denúncia, manteve a prisão cautelar de acusado e designou audiência de instrução e julgamento.

4 – DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS DO ACUSADO. Conforme a certidão de antecedentes criminais anexada aos autos o acusado não responde a outros delitos.

5 – O MOMENTO PROCESSUAL: Atualmente o processo encontra-se aguardando audiência para o encerramento da primeira fase do procedimento do júri.”
(GRIFEI)

Nesta superior instância, o Procurador de Justiça, ARMANDO BRASIL TEIXEIRA, pronuncia-se pelo
conhecimento
e
denegação
da ordem.

É o relatório.

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
liberatório impetrado em favor de ADAUTO MOTA DE SOUSA, no qual se sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da manutenção de sua prisão preventiva, sob o argumento de ausência dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, notadamente a inexistência de contemporaneidade do
periculum libertatis
, bem como a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão.

Ab initio
, cumpre destacar que a prisão preventiva foi decretada por decisão devidamente fundamentada em
23/04/2019
, ocasião em que o Juízo de origem reconheceu a presença dos pressupostos do
fumus commissi delicti
, consubstanciado na prova da materialidade e nos indícios suficientes de autoria, bem como do
periculum libertatis
, ancorado na necessidade de garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e asseguramento da aplicação da lei penal.

No que concerne à
garantia da ordem pública
, o decreto prisional consignou a
gravidade concreta do delito imputado
, de homicídio qualificado praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, destacando, ainda, a
repercussão social do fato e o abalo causado à coletividade local
. Ademais, ressaltou elementos indicativos de periculosidade dos agentes, inferidos da forma de
execução do crime
.

No tocante à
conveniência da instrução criminal
, o magistrado consignou que a autoria delitiva fora inicialmente apontada por meio de depoimentos colhidos em sede policial, circunstância que, em sua ótica, restou suficiente à segregação cautelar como forma de resguardar a higidez da prova testemunhal.

Relativamente à
garantia da aplicação da lei penal
, fundamentou-se na circunstância de os
acusados não terem sido localizados à época dos fatos, permanecendo em local incerto e não sabido, o que evidenciaria risco concreto de evasão.

Verifica-se, portanto, que o decreto preventivo encontra-se formalmente hígido, com indicação dos elementos concretos que, à época, justificaram a constrição cautelar, não se tratando de decisão baseada exclusivamente em juízos abstratos.

Supervenientemente, em
04/02/2026
(ID de origem 167088383), ao apreciar a resposta à acusação, o Juízo de origem procedeu à reavaliação da custódia cautelar, concluindo pela
manutenção da prisão preventiva
, sob o fundamento de que permaneciam inalterados os pressupostos anteriormente delineados. Na oportunidade, reafirmou a
gravidade concreta do delito, a necessidade de resguardo da ordem pública e o risco à aplicação da lei penal
. Destacou-se, ainda, que o acusado
somente fora localizado em razão do cumprimento do mandado de prisão, o que evidenciaria a possibilidade de evasão.

Ressaltou, ademais, a inadequação das medidas cautelares diversas da prisão, reputando-as insuficientes para resguardar os fins do processo, bem como consignou que as condições pessoais favoráveis do acusado não seriam aptas, por si sós, a afastar a necessidade da custódia cautelar. Veja-se:

“
3 – DA ANÁLISE DA PRISÃO PREVENTIVA DO ACUSADO ADAUTO MOTA DE SOUSA:
In casu, com todo respeito que merece a Defesa Técnica do réu, da análise dos autos verifico ainda estarem presentes os fundamentos autorizadores do édito preventivo, notadamente a presença do periculum libertatis, eis que presentes os seus requisitos: a conveniência da instrução criminal, manutenção da ordem pública, e aplicação da lei penal, consoante amplamente delineado na decisão anteriormente prolatada.

Verifica-se pela leitura dos autos que a ação delitiva praticada pelo acusado é de extrema gravidade ainda mais nos moldes em que se deram, pois praticado com meio que dificultou a defesa da vítima, e mediante recurso que denota crueldade. Por outra, verifico que o acusado somente foi localizado em virtude do cumprimento do mandado de prisão, o que demonstra a possibilidade de abalo da conveniência da instrução criminal e em caso de eventual condenação, da aplicação da lei penal.

(...)

De outra forma, não existe possibilidade de aplicação de medida cautelar típica ou atípica diversa da prisão, conforme requer a Defesa Técnica do réu, pois se fosse imposta, seria inadequada e insuficiente, já que a consequência imediata seria a liberdade e, conforme demonstrado na fundamentação supra, ao menos nesse momento processual, este não possui condição de permanecer no convívio social sem acarretar abalo à ordem pública.”
(GRIFEI)

Em decisão mais recente, consoante informações extraídas do Pje de 1º grau, por ocasião da
Audiência de Instrução e Julgamento
, datada de
23/03/2026,
o magistrado singular novamente apreciou a necessidade da prisão preventiva, mantendo-a sob o fundamento de inexistência de alteração fática relevante que justificasse sua revogação. Naquela assentada, destacou, além da gravidade do delito, o risco à aplicação da lei penal e a necessidade de preservação da ordem pública, consignando que a liberdade do acusado poderia gerar perturbação no meio social, bem como comprometer a efetividade da persecução penal. Vejamos a seguir:

“Nessa oportunidade verifico que em 04.02.2026 foi mantida a prisão cautelar do acusado, por outro lado, nessa data (23.03.2026), ou seja, menos de 30 (trinta) dias verifico que a instrução e julgamento foi realizada não estando mais pendente nenhuma diligência a ser realizada, por isso, por entender que não existe modificações fáticas no processo
mantenho
a prisão do acusado
ADAUTO MOTA DE SOUSA
para garantia aplicação da lei penal tendo em vista que
o fato apurado é de extrema gravidade ainda mais nos moldes em que se deram, pois praticado com meio que dificultou a defesa da vítima, e mediante recurso que denota crueldade. Por outra, verifico que o acusado somente foi localizado em virtude do cumprimento do mandado de prisão, o que demonstra a possibilidade de abalo da conveniência da instrução criminal e em caso de eventual condenação, da aplicação da lei penal
, e, por isso, entendo que a colocação do acusado em liberdade gerará enorme perturbação na paz local, sendo recomendação a manutenção da prisão do acusado pelo menos até a análise da decisão prevista do artigo 413 do Código de Processo Penal, quando novamente será apreciada.”

Importa observar que, ao contrário do alegado pela defesa, não se verifica ausência de contemporaneidade dos fundamentos da prisão, uma vez que o histórico processual demonstra que o acusado permaneceu por
longo período em local incerto e não sabido, tendo sido localizado apenas após a efetivação da ordem judicial, circunstância que, por si só, revela risco concreto à aplicação da lei penal.

Dessarte,
“a fuga do distrito da culpa constitui fundamento válido para a decretação da prisão preventiva, não havendo que se falar em ausência de contemporaneidade
”. (STJ, HC n. 973.308/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/5/2025, DJEN de 9/5/2025.). E, ainda: “
a fuga do distrito da culpa e a permanência em local incerto reforçam a necessidade da prisão preventiva e a contemporaneidade da medida
.” (STJ, AgRg no HC n. 1.027.705/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/10/2025, DJEN de 22/10/2025.). Outrossim,
“não se pode confundir a ausência de contemporaneidade entre a decretação da prisão preventiva em relação ao fato delituoso com a falta de execução efetiva da medida, que se distanciou do fato, em razão da incontestável fuga do acusado. Destarte, a permanência do réu em local incerto, confere contemporaneidade à aplicação da medida extrema.”
(STJ, AgRg no RHC n. 210.800/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 26/2/2025).

Por certo, a posterior apresentação do acusado não tem o condão de, automaticamente, afastar o referido risco, sobretudo quando considerada a longa evasão do distrito da culpa, que denota comportamento incompatível com a regular submissão à jurisdição penal.

De igual modo,
a gravidade concreta do delito, aliada às circunstâncias específicas de sua execução, revela-se fundamento idôneo à decretação e manutenção da custódia cautelar quando extraída de elementos concretos dos autos, e não de mera referência genérica ao tipo penal abstratamente considerado
. No caso em exame, a imputação recai sobre
homicídio qualificado
, supostamente praticado mediante
recurso que dificultou a defesa da vítima e em contexto de confiança prévia
, uma vez que os
agentes teriam atraído o ofendido sob o pretexto de realização de atividade comum
, circunstância que, em juízo de probabilidade próprio da fase cautelar, evidencia maior reprovabilidade da conduta e indica
modus operandi
que extrapola a normalidade típica do delito.

Deveras
"A gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública (AgRg no HC n. 687.840/MS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 19/12/2022)”
(STJ, AgRg no HC n. 1.081.348/PB, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 7/4/2026, DJEN de 14/4/2026.).

No que se refere à alegação de encerramento da instrução criminal, não afasta, por si só, a subsistência dos demais fundamentos da prisão preventiva, especialmente quando presentes elementos concretos indicativos de risco à aplicação da lei penal e à ordem pública.

Nessa conjuntura, não se evidencia, no caso, ilegalidade ou teratologia nas decisões impugnadas, as quais se mostram devidamente motivadas, com base em elementos extraídos dos autos, em consonância com o disposto nos artigos 312 e 315 do Código de Processo Penal.

De outra banda, é sabido ser pacífico na doutrina e na jurisprudência que as eventuais condições pessoais favoráveis do agente não obstam sua segregação provisória, desde que essa se manifeste necessária nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. É o que consigna, inclusive, a
Súmula n.º 08 desta Egrégia Corte de Justiça,

que assim dispõe:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”.

A substituição por medidas cautelares diversas da prisão também não se revela viável, pois, como bem fundamentado pelo juízo de origem, tais alternativas não se mostram adequadas e suficientes para resguardar a higidez da instrução processual ou a efetividade da persecução penal, diante da
notória ausência de comprometimento voluntário do paciente com o processo penal
, constatada ao longo de anos.

De tal modo, não se vislumbra qualquer ilegalidade manifesta, teratologia ou constrangimento ilegal flagrante a justificar a concessão da ordem, sendo prudente e juridicamente acertada a manutenção da custódia cautelar enquanto perdurarem os fundamentos que a legitimam.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego

a ordem impetrada
, nos termos acima expendidos.

É o voto.

Belém/PA, 28 de abril de 2026
.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 30/04/2026